Tribunal: TJSP
Processo: 1015898-90.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
COMPRA E VENDA. VEÍCULO. Pedido de rescisão de contratos cumulado com restituição de valores. Legitimidade passiva da instituição financeira reconhecida. Contratos coligados. Desfazimento da compra e venda que afeta diretamente o contrato de financiamento. Devolução dos valores pagos que é devida. Honorários arbitrados por equidade em valor adequado e razoável. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
COMPRA E VENDA. VEÍCULO. Pedido de rescisão de contratos cumulado com restituição de valores. Legitimidade passiva da instituição financeira reconhecida. Contratos coligados. Desfazimento da compra e venda que afeta diretamente o contrato de financiamento. Devolução dos valores pagos que é devida. Honorários arbitrados por equidade em valor adequado e razoável. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015898-
90.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A, é apelada DIVA APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015898-90.2019.8.26.0577 -Voto no 26932
2
Voto no 26932.
Apelação n° 1015898-90.2019.8.26.0577.
Comarca: São José dos Campos.
Apelante: BV Financeira S/A.
Apelada: Diva Aparecida da Silva.
Interessado: Grupo Gamma Motors (F. Trone de Lima EPP).
Juiz prolator da sentença: João José Custodio da Silveira.
COMPRA E VENDA. VEÍCULO. Pedido de rescisão de contratos
cumulado com restituição de valores. Legitimidade passiva da
instituição
financeira
reconhecida.
Contratos
coligados.
Desfazimento da compra e venda que afeta diretamente o contrato
de financiamento. Devolução dos valores pagos que é devida.
Honorários arbitrados por equidade em valor adequado e razoável.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de pedido de rescisão de contrato e restituição de
valores, julgado parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls.
185/189, cujo relatório se adota, para declarar rescindido o contrato de compra e
venda havido entre as partes, e, por consequência, o contrato de financiamento
com a instituição financeira, condenando as rés solidariamente à devolução dos
valores efetivamente pagos pela autora, atualizados do desembolso e acrescido
de juros de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência
proporcional, as rés foram condenadas a arcar com 2/3 das custas e despesas
processuais, bem como com honorários advocatícios arbitrados por equidade em
R$ 2.500,00.
Inconformada, apela a ré BV Financeira S/A sustentando, em
síntese, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez
que não foi a causadora dos danos alegados e não possui responsabilidade
alguma sobre as condições ou documentos do bem adquirido pela autora; que
deve ser observado o princípio da pacta sunt servanda; que não há
responsabilidade solidária na hipótese; que as cobranças realizadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015898-90.2019.8.26.0577 -Voto no 26932
3
instituição financeira são devidas e lícitas; e que os honorários sucumbenciais,
caso não afastados, devem ser reduzidos. Requer o prequestionamento da
matéria e a reforma da decisão (fls. 201/212).
Houve respostas (fls. 217/220).
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Narra a petição inicial que, em 06/04/2018, a autora adquiriu
da ré Gamma Motors um veículo Peugeot 206, ano 2006/2007, pelo total de
R$15.900,00, mediante pagamento de entrada e contratação de financiamento
bancário de 48 parcelas de R$528,83.
Segundo consta, logo após o veículo ser retirado da loja,
apresentou problemas mecânicos, de modo que a autora teve que retornar ao
estabelecimento da ré sem, contudo, obter êxito. Ao ingressar com reclamação
junto ao Procon, a ré se comprometeu a realizar a troca do motor. Ocorre que,
mesmo após a alegada troca, os problemas persistiram.
Além do vício mecânico, também existem problemas na
documentação da transferência do bem, e não conseguiu solucionar as questões
de maneira administrativa. A autora requereu, assim, a rescisão da compra e
venda realizada e do financiamento, e a condenação das rés a restituírem os
valores pagos.
Os pedidos foram julgados procedentes, motivando a
interposição do recurso pelos motivos acima apontados.
Contudo, em que pesem as razões da apelante, a
respeitável sentença não merece reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015898-90.2019.8.26.0577 -Voto no 26932
4
Com efeito, tem-se que a ré BV Financeira S.A. é parte
legítima para a ação na medida em que, dentre as pretensões deduzidas na
petição inicial, a autora pleiteou a rescisão do contrato de financiamento bancário,
a evidenciar sua pertinência subjetiva com relação à causa que lhe é movida.
Como já se decidiu nesta Corte: Celebrados contratos
coligados de compra e venda de automóvel e financiamento (alienação fiduciária),
sujeitam-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor. Em razão da
conexão contratual e dos preceitos consumeristas, o agente financiador também
é parte legítima para responder à ação contra si também proposta, porque
também se tornou proprietário (TJSP, Apelação no 0012932-54.2013.8.26.0005,
31a Câmara de Direito Privado, Rel. Adilson de Araújo, j. 29/09/2015).
Conforme bem ponderado na sentença, inexiste prova
concreta de que o veículo foi posto à disposição da autora livre de vícios ou
defeitos, e a transferência do bem para a autora restou inviabilizada, autorizando
a rescisão do contrato e restituição dos valores pagos, na forma do artigo 18, §1o,
II, do Código de Defesa do Consumidor.
E uma vez autorizada a rescisão do contrato de compra e
venda, impunha-se rescindir igualmente o contrato de financiamento e determinar
a restituição dos valores pagos pela autora, porquanto tais contratos são
coligados.
Com efeito, ambos os negócios representam uma única
operação econômica, não obstante sua autonomia formal. Os contratos são
dependentes, na medida em que é a concessão do crédito que viabiliza a venda
do produto pelo comerciante, sendo que, muitas vezes, o financiamento é
ofertado e assinado na própria concessionária.
Logo, a resolução do contrato de compra e venda, por ato
imputável à revendedora atinge igualmente o contrato de financiamento firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015898-90.2019.8.26.0577 -Voto no 26932
5
com a instituição financeira ré, ainda que inexistam vícios na relação contratual
mantida entre a consumidora e a financeira ou defeito na prestação de serviços
por parte desta última.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça em
casos análogos:
Ação declaratória de rescisão contratual c.c. indenização por danos
materiais e morais. Compra de veículo por meio de financiamento. Vícios
ocultos no bem que impossibilitam sua utilização. Devolução do veículo à
revendedora que se comprometeu a transferir o bem para seu nome.
Acordo junto ao PROCON em que a autora se obrigou a proceder à
transferência do veículo para o nome da corré. Inadimplência da autora
que inviabiliza o pleito de indenização por danos morais. Financiadora
que alega ausência de nexo causal. Inadmissibilidade. Cadeia de
fornecimento demonstrada nos autos. Financeira, como instituição
que fornece os recursos para a compra do bem, é inserida na cadeia
de fornecedores, assumindo a responsabilidade no limite de sua
participação, em face do consumidor. Contrato de financiamento que
se extinguiu com a rescisão do contrato de compra e venda.
Contratos que são coligados, estando estritamente vinculados.
Responsabilidade solidária da instituição financeira que integra a
cadeia de fornecimento. Danos materiais comprovados. Recursos
improvidos. (TJSP; Apelação Cível 1025244-36.2017.8.26.0577; Rel.
Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; j. 08/04/2019) (realces
não originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATOS
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
E
DE
FINANCIAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA, EM RELAÇÃO À RÉ
AYMORÉ (FINANCEIRA). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015898-90.2019.8.26.0577 -Voto no 26932
6
FINANCEIRO NÃO CONFIGURADA. CONTRATOS DE COMPRA E
VENDA E FINANCIAMENTO QUE, EM QUALQUER CASO, GUARDAM
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA, JUSTIFICADA, TAMBÉM POR ISSO, A
PRESENÇA DA FINANCEIRA NO POLO PASSIVO DA LIDE.
CONTRATOS COLIGADOS. RECURSO PROVIDO. Tanto o comerciante
como a financeira ou a arrendadora têm a obrigação de prestarem um
serviço correto ao consumidor que os procura, de forma a que o contrato
ou contratos que forem firmados sejam capazes de propiciar o alcance da
finalidade que deles se espera. (TJSP; Agravo de Instrumento
2219034-16.2018.8.26.0000; Rel. Adilson de Araujo; 31a Câmara de
Direito Privado; j. 06/11/2018) (realces não originais).
E porque a relação existente entre as partes é de consumo,
aplica-se à hipótese regra do artigo 7o, parágrafo único, e do artigo 25, §1o, do
Código de Defesa do Consumidor, pela qual, é solidária a responsabilidade dos
fornecedores integrantes da cadeia de consumo, de modo que ambas as rés
devem responder pela devolução dos valores suportados pela autora, o que
incluiu, evidentemente, as parcelas do financiamento pagas à instituição
bancária.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação de anulação de negócio jurídico c.c.
devolução de valores pagos c.c. indenizações por dano moral e material.
Rescisão de contrato de compra e venda de veículo que implica no
consequente desfazimento do contrato de financiamento, porquanto
coligados. Condenação à devolução de valores pagos que se
mantém. Valor, contudo, que deve considerar o quanto efetivamente
desembolsado pelos autores. Sentença parcialmente reformada. (TJSP;
Apelação Cível 1001499-55.2015.8.26.0655; Rel. Mario A. Silveira; 33a
Câmara de Direito Privado; j. 19/03/2019) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015898-90.2019.8.26.0577 -Voto no 26932
7
Bem móvel. Compra e venda de automóvel. Vícios ocultos. Ruído no
motor não solucionado, a despeito das várias vezes em que submetido a
reparo. Decadência. Inocorrência. Reclamação manifestada no prazo
legal e dentro do período de garantia. Ilegitimidade do fabricante.
Inocorrência. Solidariedade verificada. Aplicação do artigo 18 do CDC.
Legitimidade passiva também da financeira. Contrato coligado.
Cadeia de fornecedores. Bem impróprio para o uso a que se destina.
Art. 18, § 6o, III, do CDC Restituição dos valores pagos. Recursos
improvidos,
com
observação. (TJSP; Apelação
Cível
0012506-43.2011.8.26.0577; Rel. Walter Cesar Exner; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 30/08/2016) (realces não originais).
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. Pedido de resolução de contrato
cumulado com indenização por perdas e danos. Aquisição de veículo
usado. Contratação de financiamento bancário garantido por alienação
fiduciária para viabilizar a compra e venda. Contratos coligados.
Resolução do negócio de compra e venda que acarreta a extinção do
contrato de financiamento, ainda que inexistam vícios na relação
mantida entre o consumidor e a instituição financeira e não se tenha
apurado falha na prestação do serviço por parte desta última.
Devolução das parcelas pagas ao banco em razão do contrato de
mútuo que é devida. Responsabilidade solidária da instituição
financeira perante o consumidor, embora reconhecido seu direito de
regresso em face da revendedora do veículo que deu causa ao
desfazimento dos negócios. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
3002275-91.2013.8.26.0137; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 29/10/2015) (realces não originais).
E
ainda,
entre
outros:
Apelação
no
0009336-19.2011.8.26.0624, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Gilberto
Leme, j. 18/05/2015; Apelação no 0011695-92.2009.8.26.0047, 24a Câmara de
Direito Privado, Rel. João Batista Vilhena, j. 08/04/2015; Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015898-90.2019.8.26.0577 -Voto no 26932
8
9000034-04.2009.8.26.0001, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Mario A.
Silveira, j. 02/03/2015; Apelação no 9000932-69.2010.8.26.0037, 36a Câmara
de Direito Privado, Rel. Jayme Queiroz Lopes, j. 30/10/2014.
No tocante ao valor dos honorários advocatícios, verifica-se
que a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação, referente somente a algumas parcelas do
financiamento, corresponde a valor não apto a remunerar com dignidade o
trabalho do advogado.
Assim, de modo a prezar pelos critérios indicativos da verba
honorária constantes dos incisos I a IV do artigo 85, §2o, do CPC, deve ser
mantido o arbitramento por equidade no montante de R$2.500,00, fixado nos
termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, observados o zelo
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para a
realização do serviço, não havendo que se falar em redução, estando, inclusive,
de acordo com os parâmetros comumente fixados por esta relatoria.
Quanto ao pedido de prequestionamento, considera-se
superado, porquanto todas as questões suscitadas foram apreciadas nesta
oportunidade.
Destarte, por ter dado adequada solução ao caso, a respeitável
sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consoante dispõe o artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios arbitrados em para R$2.700,00,
diferença a ser arcada pela apelante, considerando o trabalho adicional realizado
em grau de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015898-90.2019.8.26.0577 -Voto no 26932
9
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator